Tribunal: TJDFT
Processo: 0740502-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ATENDIMENTO DE FORMA SATISFATÓRIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. SENTENÇA CASSADA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do autor/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange à extinção do feito sem resolução do mérito. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. O artigo 321 do Código de Processo Civil (que prevê a determinação de emenda à inicial) deve ser lido em conjunto com os artigos 4o (princípio da primazia do julgamento de mérito) e 6o (princípio da cooperação), ambos do mesmo Código, a fim de que extinção sem análise do mérito seja exceção, aproveitando-se ao máximo atos processuais.
3. Hipótese em que os fatos e a argumentação deduzidos na petição inicial e na respectiva emenda demonstram o atendimento suficiente da determinação de emenda, atendidos os requisitos de procedibilidade da demanda revisional.
4. Recurso conhecido e provido para tornar sem efeito a sentença.